Tribunal: TJSP
Processo: 1044081-95.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELO RÉU – AÇÃO AJUIZADA APÓS 3 ANOS DA DATA DOS FATOS – PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §3o, V, CC - - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1044081-95.2016.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é apelante EMILSON ANTONIO
MARTINEZ ROVERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ
ANTONIO CORRÊA LAGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044081-95.2016.8.26.0506
2
Apelação Cível No 1044081-95.2016.8.26.0506
Apelante: Emilson Antonio Martinez Roveri
Apelado: José Antonio Corrêa Lages
(Voto no 24.640)
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
DOS
DANOS
MORAIS
SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELO RÉU
AÇÃO
AJUIZADA APÓS 3 ANOS DA DATA DOS FATOS
PRESCRIÇÃO INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §3o, V, CC
- - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls.93/97, que reconheceu a prescrição da pretensão do
autor e extinguiu o feito com resolução do mérito, com
fundamento no art. 487, II, segunda parte, do CPC.
Em razão da sucumbência, o autor foi condenado nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados, por equidade, em R$ 1.500,00, observada a
gratuidade processual.
Irresignado, pretende o apelante a reforma do r.
pronunciamento sob a alegação, em síntese, que ajuizou a
presente ação visando ao ressarcimento dos danos morais
que lhe foram causados em decorrência de publicação
ofensiva à sua honra na rede social Facebook. Alega que o
réu contestou o feito e nada alegou sobre prescrição,
tendo a ela renunciado tacitamente. Por isso, insiste na
procedência do pedido inicial (fls. 99/122).
Contrarrazões às fls. 125/133.
O recurso foi regularmente processado e recebido nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044081-95.2016.8.26.0506
3
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 149/150).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 152).
É o relatório.
1.-
O autor ajuizou, em 1o de dezembro de 2016, a
presente ação visando à condenação do réu pelos danos
morais que lhe foram causados
De acordo com as alegações iniciais, o autor,
juntamente com outras 3 pessoas, organizou, no dia 23 de
junho de 2013, evento na rede social Facebook que seria
realizado no dia seguinte com a finalidade de formar um
grupo de voluntários dispostos a discutir os interesses
públicos locais.
Na mesma data, o réu teria feito comentários
ofensivos à sua honra e os publicado na página do
referido evento. Por isso, ajuizou a presente ação porque
merece ser indenizado.
De acordo com o disposto no art. 206, §3, V, do CC,
prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil.
Sendo assim, tendo decorrido mais de 3 anos entre a
data dos fatos (23.06.2013) e a propositura da presente
ação (1o.12.2016), forçoso reconhecer que a pretensão do
apelante foi fulminada pelo fenômeno da prescrição.
Por fim, insta apenas consignar que o fato de o réu
não ter feito alusão à prescrição da pretensão inicial em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1044081-95.2016.8.26.0506
4
sua contestação não favorece o autor, porquanto, instadas
as partes a se manifestarem sobre a questão (fls. 67),
pode o juiz reconhecê-la de ofício.
Diante, pois, da prescrição da pretensão inicial, a
improcedência do pedido foi medida de rigor.
2.-
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Em
razão
do
desacolhimento da pretensão recursal, fica mantida a
condenação do autor nas verbas de sucumbência, devendo os
honorários advocatícios do réu serem majorados para R$
2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada
a gratuidade processual.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica